Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-83.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIZINHANÇA. OFENSAS RECÍPROCAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como o pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que a situação vivenciada entre as ex-vizinhas, embora tenha gerado desconforto, não apresenta a gravidade necessária para justificar a caracterização dos danos morais alegados, especialmente pela natureza recíproca das ofensas e dos aborrecimentos enfrentados por ambas as partes.
III- QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teriam sido observadas as provas produzidas durante a instrução processual, tampouco seu estado de gravidez. Sustenta que em uma fase complicada de sua vida a recorrida teria reiteradas vezes perturbado a sua paz.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 62131941. A recorrida suscita preliminar ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
IV – RAZÕES DE DECIDIR.
7. Das Preliminares. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINAR REJEITADA.
8. Da Impugnação à gratuidade de justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça ora deferida. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
10. A recorrente narra em sua inicial que foi vítima de calúnia pela recorrida, enfrentando um inquérito policial e uma ação penal durante a gravidez da segunda filha, além de problemas de saúde próprios e do filho de 9 anos. Relata que as provas na ação penal demonstraram que não houve prática do crime, o que teria motivado o ajuizamento da presente demanda.
11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF).
12. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
13. Ao analisar detidamente os autos (ID. 62131915/62131916) entendo que a situação vivenciada pelas partes não ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano resultante de desentendimentos entre vizinhas. É evidente que tanto a recorrente quanto a recorrida têm se destratado mutuamente ao longo do tempo. Portanto, diante da reciprocidade das condutas inadequadas, não se pode considerar a existência de circunstâncias que justifiquem um abalo moral passível de indenização.
14. No que se refere ao ajuizamento da ação criminal mencionada na inicial, o fato de a recorrente não ter sido condenada, por si só, não justifica a reparação por danos extrapatrimoniais. A recorrida utilizou os meios legítimos para fundamentar sua pretensão, e o processo judicial criminal foi conduzido com todas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo processado e julgado por autoridade competente.

V – DISPOSITIVO.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminares Rejeitadas.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa haja vista ser ela beneficiária da justiça gratuita.